Tribunal: TJBA
Processo: 0500697-15.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500697-15.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSALIA DE OLIVEIRA LIMA e outros Advogado(s): APELADO: JOSIVAL DOS SANTOS Advogado(s): * APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTOR. INÉRCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, § 1º, CPC. VIOLAÇÃO. DESTINATÁRIO. ENDEREÇO. ALTERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 274, PAR. ÚNICO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – A presunção de validade da intimação, dirigida ao endereço constante dos autos, apenas ocorre se a respectiva alteração não for comunicada ao Juízo. III – Evidenciado o desatendimento da norma processual suso mencionada, impõem-se o provimento do recurso e a consequente anulação da sentença, por error in procedendo. RECURSO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0500697-15.2015.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Apelante RONALD JEAN DE OLIVEIRA LIMA, rep. por genitora Rosalia de Oliveira Lima e como Apelado JOSIVAL DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora